Tribunal: CARF
Processo: 17227.720064/2020-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720064/2020-21
ACÓRDÃO
2301-011.437 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZINZANE COMERCIO E CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 31/01/2015 a 31/07/2018
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT
N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)
pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de
i)
pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais, ou
ii)
apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 3 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS – Relatora

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.437 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720064/2020-21
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Raimundo Cassio Gonçalves Lima (suplente convocado), Paulo
Cesar Mota, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 109-006.187, que
julgou improcedente a impugnação apresentada contra o AUTO DE INFRAÇÃO relativo às
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, no período de 12/2015 a 07/2018.
O lançamento não considerou a compensação da Contribuição Previdenciária sobre
Receita Bruta – CPRB, apresentada em GFIP no período de 12/2015 a 07/2018, com as
contribuições previdenciárias patronais, nos termos do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, por
considerar irregular a opção pelo regime substitutivo instituído no art. 7o da Lei 12.546, de 2011.
O contribuinte teve ciência do lançamento e apresentou, tempestivamente,
impugnação (e-fls. 257 a 274) alegando, segundo relatório da decisão recorrida que:
Da Preliminar de Nulidade
Argumenta que o auto de infração é nulo por violar o disposto no art. 142 do CTN
e que há evidente violação ao princípio do “ne bis in idem”, tendo em vista que o
fisco não deduziu, dos débitos lançados, os valores de CPRB que se encontram
parcelados junto à PGFN (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional) e lançou
débitos de CPP que estão constituídos por confissão em DCTF.
Outrossim, alerta que a Fazenda Nacional reconheceu os débitos confessados em
DCTF e, inclusive, inscreveu-os em dívida ativa como uma obrigação líquida, certa
e exigível. Logo, diante deste cenário, é de se concluir que o Fisco não pode rever
o seu entendimento e lançar débitos de CPP, nas mesmas competências e sobre
os mesmos fatos geradores, já em cobrança, sob pena de violação ao art. 146 do
CTN.
Portanto, requer a nulidade do auto de infração, tendo em vista que a matéria
tributária não foi identificada com precisão e em razão de o fisco estar exigindo
tributo em duplicidade.
Do Mérito
Demonstra que a administração pública não pode valer-se de meios indiretos e
coercitivos para conduzir o contribuinte ao adimplemento de obrigação tributária
pela maneira que julgar mais conveniente. Logo, não pode exigir que a opção pelo
regime substitutivo da CPP seja levada a efeito, exclusivamente pelo pagamento.
Neste contexto cita Súmulas do STF.
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.437 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720064/2020-21
3
Por outro lado, corroborando os argumentos anteriores, o contribuinte pugna que
o pagamento não é considerado como única modalidade de formalização da
opção pelo regime substitutivo da CPP, pois a inexistência de recolhimento em
face de ausência de receita tributável não implica em abdicar do direito de optar
pela sistemática de tributação em questão, conforme Solução de Consulta COSIT
n° 46/2016.
Explica que o disposto no § 9° do art. 13 indica que uma das maneiras de
formalizar a opção pelo regime substitutivo é o pagamento, sem no entanto
mencionar que deve ser tempestivo, condição esta que não é absoluta e
insuperável pela legislação tributária.
Ademais, esclarece que nos termos do art. 156, III do CTN o débito pode ser
extinto em um sentido amplo, sob várias modalidades e fora do prazo. No caso, a
impugnante demonstra que os débitos de CPRB foram extintos pela transação
junto à PGFN com o parcelamento de seus débitos de CPRB, confessados em DCTF
e já inscritos em Dívida Ativa.
Assim, defende que o pagamento, as demais modalidades de extinção do crédito
tributário e outros meios idôneos, como a declaração em DCTF, devem ser aceitos
como forma de manifestação de opção pelo regime em questão. Neste sentido,
cita ementa de Acórdão do TRF-4, favorável a seu pleito, que trata
especificamente do tema.
Logo, a afirmação da autoridade fiscal de que os débitos de CPRB não teriam sido
pagos e, portanto, não teria havido opção válida, não corresponde à realidade,
visto que, numa visão mais ampla, foram inscritos em Dívida Ativa e são objeto de
transação especial celebrada pela Impugnante com a União Federal, motivo pelo
qual resta evidente a opção pelo regime substitutivo.
Demonstra a importância da confissão e constituição de débitos pelos
contribuintes em DCTF, cita súmulas do STJ sobre o assunto e pugna que outros
meios idôneos e legítimos, como declarações de débitos de CPRB em DCTF não
podem ser desprezadas, sob pena de se suprimir um meio válido de opção pelo
regime substitutivo da CPRB.
Neste contexto, tendo em vista que a opção pelo Lucro Presumido é análoga à
opção pelo regime da CPRB, cita Acórdão do CARF, no qual o colegiado conclui
que a “opção pelo Lucro Presumido também pode ser manifestada pela entrega
espontânea da DCTF, mesmo não havendo o pagamento do IRPJ referente à
primeira parcela do período de apuração. Não havendo o recolhimento e/ou a
informação em DCTF do valor do IRPJ devido correspondente ao 1° período de
apuração do lucro, a opção se manifesta pela entrega da declaração de
rendimentos (DIPJ) ...”
Assim, conclui que a mesma interpretação sistemática referente à opção pelo
regime do Lucro Presumido deve ser aplicada com relação à opção pelo regime da
CPRB.
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.437 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720064/2020-21
4
Ao final, subsidiariamente pugna, caso seus argumentos não prosperem, que
sejam deduzidos do montante lançado os valores de CPRB inscritos em Dívida
Ativas e em cobrança junto à PGFN, conforme jurisprudência do CARF
O Acórdão apreciou a manifestação (e-fls. 666 a 674) e decidiu por não acolher os
argumentos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/07/2018
CPRB. OPÇÃO. PAGAMENTO NO VENCIMENTO.
A opção pelo regime da CPRB para os anos de 2016 e seguintes deve ocorrer por
meio do pagamento, realizado no prazo de vencimento, da contribuição relativa a
janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja
receita bruta apurada. Não é admitido recolhimento em atraso para fins de opção
pelo regime substitutivo ao de incidência sobre a remuneração dos segurados
contratados. (Solução de Consulta Interna Cosit n°14 de 05/11/2018)
CPRB. DECLARAÇÃO EM DCTF. PARCELAMENTO.
A declaração em DCTF e/ou o parcelamento de débitos de CPRB não implica na
opção pelo regime substitutivo de Contribuições Previdenciárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
01/06/2021 (e-fl. 679). Em 30/06/2021, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 684 a
704, aduzindo os motivos e fatos alegado anteriormente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
1
ADMISSÃO DO RECURSO
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
2
PRELIMINAR
Nulidade
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.437 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720064/2020-21
5
A recorrente aduz a nulidade pela cobrança em duplicidade já que os débitos
correspondentes à CPRB foram declarados em DCTF e, como não foram liquidados, estão inscritos
em dívida ativa da União.
Afirma que, com a não consideração dos valores da “compensação” dos
pagamentos a título de CPRB na GFIP, os valores que deveriam ser substituídos da contribuição
patronal, nos termos do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, foram lançados com multa de ofício,
restando a cobrança tanto da contribuição previdenciária substituída como a substituta.
Alega não poderia ter sido lavrado o auto de infração sem considerar o valor em
cobrança da CPRB.
Não tem razão a recorrente.
A premissa do lançamento é que a opção pela contribuição teria sido irregular.
Partindo desse posicionamento, a cobrança da contribuição previdenciária patronal, nos termos
da Lei no 8.212, de 1991, está correta. A opção irregular não enseja a compensação dos valores
recolhidos na forma de CPRB no procedimento de lançamento. Caberia ao contribuinte fazer os
devidos ajustes da DCTF e apresentar pedido de restituição e/ou compensação, com o tributo
recolhido indevidamente ou maior que o devido, nos termos da legislação pertinente. Isso
resolveria a suposta cobrança em duplicidade.
A solução do problema, se considerar que a opção pela contribuição substitutiva
estaria realmente incorreta, não seria aproveitar pagamento que ainda está em parcelamento na
Procuradoria, mas ajustar devidamente as DCTF’s e excluir os débitos incorretamente
confessados.
3
MÉRITO
Opção pela CPRB
A controvérsia diz respeito à compensação do contribuinte realizada em GFIP, nos
exercícios de 2016 e 2017, por ter feito a opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta – CPRB.
O lançamento foi realizado por constatação de ajustes decorrentes da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB, realizado na GFIP de 12/2015 a 07/2018. A
Fiscalização alegou que não foram cumpridos os requisitos para formalização da opção pelo
recolhimento de CPRB, nos termos do §13 do art. 9o da Lei no 12.546, de 2001, ficando assim o
contribuinte obrigado aos recolhimentos das contribuições previdenciárias previstas na Lei no
8.212, de 1991 (sobre folha de pagamento).
Com a publicação da Lei no 12.546, de 2011, instituiu-se a possibilidade de,
atendido os requisitos, substituir parcial ou totalmente as contribuições sociais previdenciárias nos
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.437 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720064/2020-21
6
termos da Lei no 8.212, de 1991, (incidentes na maioria dos casos sobre a folha de pagamento)
pela contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta, CPRB.
A questão debatida na impugnação foi o prazo para fazer a opção pela CRPB, pois
não há pagamentos em Darf tempestivos no período de 12/2015, 01/2016, 01/2017 e 01/2018.
A Fiscalização aponta que, nos termos da legislação, a opção só se configuraria pelo
pagamento “tempestivo” em Darf, nos devidos códigos.
Aponta ainda que, o contribuinte informa que não fez o recolhimento tempestivo,
mas declarou o débito na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, e que os
débitos estão inscritos em dívida ativa.
O lançamento não cita expressamente, mas segue as determinações da Solução de
Consulta Interna – SCI Cosit no 14/2018 que faz referência ao art. 9 §13 da Lei no 12.546, de 2011:
SCI Cosit 14/2018
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A RECEITA BRUTA. OPÇÃO PELO REGIME POR MEIO DE PAGAMENTO EM ATRASO.
IMPOSSIBILIDADE.
A opção pelo regime da CPRB para os anos de 2016 e seguintes deve ocorrer por
meio de pagamento, realizado no prazo de vencimento, da contribuição relativa
a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja
receita bruta apurada. Não é admitido recolhimento em atraso para fins de opção
pelo regime substitutivo ao de incidência sobre a remuneração dos segurados
contratados.
Dispositivos Legais: Lei no 12.546, de 2011, art. 9o, § 13.
Lei no 12.546, de 2001 – art. 9o
Art 9o .........
(...)
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos artigos 7' e 8' será
manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita
bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente
para a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano
calendário.
A DRJ ampara sua decisão na consulta supracitada.
Todavia em maio de 2022, a Receita Federal do Brasil publicou a SCI Cosit no 3, de
27/05/2022, mudando o entendimento sobre a opção pela CPRB:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.437 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720064/2020-21
7
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA
OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de:
(1) pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais; ou
(2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo –
atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP).
Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011, não
há prazo para a manifestação da opção pela CPRB. Uma vez instaurado o
procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de apuração, confissão ou
pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual tributo devido de
acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias sobre a folha
de pagamentos.
Fica reformada a Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de 2018.
Dispositivos Legais: Lei no 12.546, de 2011, arts. 7o a 9o.
O novo posicionamento acrescentou uma nova forma de expressar a “opção”,
contida no art. 9o da Lei no 12.546, de 2011, através da confissão ou do pagamento, ainda que
intempestivo, limitado somente pelo início de ação fiscal.
Com essa premissa e considerando a informação do Relatório Fiscal do contribuinte
e as provas apresentadas no processo, verifica-se que as competências de 12/2015, 01/2016,
01/2017e 01/2018, tiveram seus débitos declarados até 12/2018, ou seja, antes do início do
procedimento fiscal em 2020, portanto, não há motivo para indeferir a opção pela contribuição
substitutiva estabelecida no art. 7o da Lei no 12.546, de 2011.
Esta posição está de acordo com o entendimento dominante neste Conselho:
Acordão no 2201-011.116 – 10/08/2023
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
(...)
PREVIDENCIÁRIAS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA
(CPRB). MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT No 3/2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.437 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720064/2020-21
8
federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo - atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Ressalvados os casos expressamente estabelecidos
na Lei no 12.546, de 2011, não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB
Acórdão no 2202-010.324 – 14/09/2023
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA
OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO
DE CONSULTA INTERNA COSIT N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de i) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais, ou (ii) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo
Acórdão no 2402-101.874 – 10/11/2022
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CPRB. MOMENTO DE OPÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO INICIAL.
AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSTI No 3/2022.
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao
pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o § 13 do art. 9o da Lei
no 12.546/2011 não estabelece expressamente a tempestividade do pagamento
inicial, e a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser considerada com
base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb,
instrumento que constitui o crédito tributário e torna o declarante responsável
pelo débito confessado - Solução de Consulta Interna Costi no 3/2022
Deste modo, dever ser cancelado o lançamento das contribuições previdenciárias
patronais, nos termos do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991.
4
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR PROVIMENTO
ao recurso voluntário para cancelar o lançamento de ofício das contribuições previdenciárias
sobre folha de pagamento.
Assinado Digitalmente
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.437 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720064/2020-21
9
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 793
DF CARF MF
Original